Tribunal: TJMT
Processo: 1009321-98.2019.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009321-98.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DAIANE CRISTINA SILVA - CPF: 085.765.609-09 (ADVOGADO), ROBERTO GILMAR NOGUEIRA FILHO - CPF: 048.393.799-12 (AGRAVANTE), RAQUEL CRISTINA NOGUEIRA - CPF: 041.739.699-61 (AGRAVANTE), CLAUDEMIR CARLOS NOGUEIRA JUNIOR - CPF: 281.104.548-10 (AGRAVADO), ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (PROCURADOR), SEBASTIAO NOGUEIRA NETO - CPF: 306.963.228-97 (AGRAVADO), THEREZA APPARECIDA CORRENTE - CPF: 577.703.289-34 (AGRAVADO), EMIELI APARECIDA BALTIERI - CPF: 938.681.709-87 (AGRAVADO), EMIELI APARECIDA BALTIERI - CPF: 938.681.709-87 (PROCURADOR), EDMUNDO DA SILVA TAQUES JUNIOR - CPF: 474.160.681-34 (PROCURADOR), ROBERTA GEIZIELLI DE CAMPOS - CPF: 037.597.589-67 (AGRAVADO), JOSIANE SANTOS DA SILVA - CPF: 918.917.791-68 (PROCURADOR), ELIANA DE FATIMA NOGUEIRA - CPF: 028.203.228-24 (AGRAVADO), TADEU JESUS DE CAMARGO (AGRAVADO), NELSON PEDROSO JUNIOR (AGRAVADO), MARCELO GONCALVES - CPF: 366.013.146-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ELCI RIBEIRO NOGUEIRA - CPF: 003.729.859-39 (AGRAVADO), WILLIAN RUIZ DA SILVA - CPF: 055.512.769-96 (PROCURADOR), PAULO ALVES NOGUEIRA - CPF: 277.676.719-68 (ADVOGADO), NELSON PEDROSO JUNIOR - CPF: 751.783.209-30 (ADVOGADO), TADEU JESUS DE CAMARGO - CPF: 027.810.058-94 (ADVOGADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS), MARCELO GONCALVES - CPF: 366.013.146-68 (ADVOGADO), ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), EDMUNDO DA SILVA TAQUES JUNIOR - CPF: 474.160.681-34 (ADVOGADO), JOSIANE SANTOS DA SILVA - CPF: 918.917.791-68 (ADVOGADO), MARCELO GONCALVES - CPF: 366.013.146-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INVENTÁRIO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE CONSIDEROU CONCLUÍDO O INVENTÁRIO E DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DO FORMAL DE PARTILHA NOS EXATOS TERMOS DO ACORDO HOMOLOGADO - DISCUSSÃO SOBRE QUESTÕES DE ALTA INDAGAÇÃO QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA – REMESSA ÀS VIAS ORDINÁRIAS – ART. 612, DO CPC – PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

As questões trazidas nas razões do agravo de instrumento demandam dilação probatória, o que é inviável, tanto nesta seara recursal quanto na estreita via da ação de inventário, uma vez que não cabe ao juízo do inventário decidir sobre evicção/erro de fato na descrição de imóvel atribuído aos agravantes; bens particulares confundidos como bens comuns, alteração dos quinhões, falta de colação de bens comuns da viúva, bens esquecidos de acordo, dívidas pendentes, incluindo dívida com a Fazenda Pública, quebra de acordo e sua impraticabilidade, por demandar dilação probatória, devendo a questão ser dirimida nas vias ordinárias, por meio de ação própria, consoante determina o art. 612 do CPC.

Ou seja, o que os agravantes querem, no ponto, é fazer, no inventário, ampla dilação probatória, para tentar fazer prova sobre fatos controvertidos.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que questões de alta indagação são as que demandam a produção de provas que não estão nos autos do inventário, e, por exigirem ampla cognição para serem apuradas e solucionadas, devem ser decididas em ação própria, nas vias ordinárias.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por ROBERTO GILMAR NOGUEIRA FILHO e RAQUEL CRISTINA NOGUEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da Ação de Inventário nº 1466-65.2010.811.0044 - Código 100974, em que figuram como partes CLAUDEMIR CARLOS NOGUEIRA JUNIOR e OUTROS, que, dentre outras medidas, determinou a expedição do formal de partilha nos exatos termos do acordo de fls. 6499/6503.

Em suas razões, alega a parte agravante o equívoco da decisão ao determinar a conclusão do inventário e expedição de Formais de Partilha, na forma do acordo de fls. 6499/6504, mesmo sendo trazido aos autos provas de evicção/erro de fato na descrição de imóvel atribuído aos agravantes; bens particulares confundidos como bens comuns, alteração dos quinhões, falta de colação de bens comuns da viúva, bens esquecidos de acordo (fls. 6499/6504), dívidas pendentes, incluindo dívida com a Fazenda Pública, quebra de acordo e sua impraticabilidade, e a existência de novos herdeiros recém-reconhecidos por este Tribunal de Justiça.

Pretende a reforma da decisão, a fim de suspender a expedição do formal de partilha, para que os bens comuns (adquiridos na constância da união) em nome apenas da viúva (Sra. Thereza Aparecida Corrente) sejam colacionados e partilhados, assim como, sejam contabilizados e repartidos os grãos e valores recebidos pela viúva, de arrendamentos e alugueres, anteriores ao Acordo de divisão de 24/11/2014 (fls. 6499/6504); que seja avaliado o prejuízo da evicção/erro de fato da Fazenda Planalto e que a viúva/meeira os compensem, como ficou no próprio acordo definido, ou que seja refeita a divisão dos bens; que sejam habilitados os demais herdeiros legítimos; e a colação e partilha dos demais bens do de cujus (bens esquecidos e bem particular); bem como o pagamento das dívidas do espólio.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido para o fim de suspender o andamento do feito junto ao Juízo singular até que esta questão seja mais bem sopesada pela Colenda Segunda Câmara Cível (ID 8512940).

Informações prestadas pelo Juízo de 1º Grau (ID 8662344).

Contraminuta dos agravados THEREZA APPARECIDA CORRENTE (ID 9293994), MARCELO GONÇALVES (ID 9310982), CLAUDEMIR CARLOS NOGUEIRA JUNIOR e SEBASTIÃO NOGUEIRA NETO (ID 9320478) e ELIANA DE FÁTIMA NOGUEIRA (ID 9544964).

Sem contraminuta de ELCI RIBEIRO NOGUEIRA, EMIELI APARECIDA BALTIERI e ROBERTA GEIZIELLI DE CAMPOS (ID 23174476).

Interposto Agravo Interno por THEREZA APPARECIDA CORRENTE (ID 8805162), estes foram desprovidos à unanimidade (ID 36932510).

Em seu Parecer, a Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do Agravo (ID 47711458).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Os agravantes ROBERTO GILMAR NOGUEIRA FILHO e RAQUEL CRISTINA NOGUEIRA interpuseram o presente Agravo de Instrumento objetivando a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da Ação de Inventário nº 1466-65.2010.811.0044 - Código 100974, em que figuram como partes CLAUDEMIR CARLOS NOGUEIRA JUNIOR e OUTROS, que dentre outras medidas, considerou concluído o inventário e determinou a expedição do formal de partilha nos exatos termos do acordo homologado de fls. 6499/6503.

Alegam o equívoco da decisão que determinou a conclusão do inventário e expedição de Formais de Partilha, na forma do acordo de fls. 6499/6504, mesmo sendo trazido aos autos provas de evicção/erro de fato na descrição de imóvel atribuído aos agravantes; bens particulares confundidos como bens comuns, alteração dos quinhões, falta de colação de bens comuns da viúva, bens esquecidos de acordo (fls. 6499/6504), dívidas pendentes, incluindo dívida com a Fazenda Pública, quebra de acordo e sua impraticabilidade, e a existência de novos herdeiros recém-reconhecidos por este Tribunal de Justiça.

Assim, pretendem a reforma da decisão, a fim de suspender a expedição do formal de partilha, para que os bens comuns (adquiridos na constância da união) em nome apenas da viúva (Sra. Thereza Aparecida Corrente) sejam colacionados e partilhados, assim como, sejam contabilizados e repartidos os grãos e valores recebidos pela viúva, de arrendamentos e alugueres, anteriores ao Acordo de divisão de 24/11/2014 (fls. 6499/6504); que seja avaliado o prejuízo da evicção/erro de fato da Fazenda Planalto e que a viúva/meeira os compensem, como ficou no próprio acordo definido, ou que seja refeita a divisão dos bens; que sejam habilitados os demais herdeiros legítimos; e a colação e partilha dos demais bens do de cujus (bens esquecidos e bem particular); bem como o pagamento das dívidas do espólio.

Pois bem.

Adoto o brilhante parecer da d. Procuradoria Geral da Justiça como razões de decidir. Senão, vejamos:

A discussão trazida aos autos, em sede de recurso de agravo de instrumento, não pode ser dirimida em segunda instância, vez que depende de dilação probatória, o que é inviável em sede recursal, bem como também é inviável em sede de ação de inventário.

Nos termos do que determina o art. 612 do NCPC, o juiz pode remeter para as vias ordinárias as questões que dependem de provas que não constem no feito, vejamos:

“Art. 612. O juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas.”

No presente caso, o entendimento jurisprudencial e doutrinário acompanha o que dispõe a legislação, determinando que, em caso de ausência de provas elucidativas na ação de inventário, estas questões devem ser tratadas por ações próprias.

O Professor Arnaldo Rizzado, ensina que:

“Não apresentam as disposições grandes controvérsias, ou uma litigiosidade acentuada. Pelo contrário, nem é tolerada a discussão de matérias difíceis e dependentes de instrução pericial e testemunhal. Admite-se o contraditório, mas restritas as discussões às questões fáticas e de direito que ostentam os autos e aos documentos anexados, tudo consoante o art. 984 do diploma instrumental: “o juiz decidirá todas as questões de direito e também as questões de fato, quando este se achar provado por documento, só remetendo para os meios ordinários as que demandarem alta indagação ou dependerem de provas.” Pela norma transcrita, ater-se-á o juiz, no processo de inventário, a apreciar controvérsias que não demandarem a procura de provas mediante inquirição ou perícia. Servem de exemplos casos como estes, apontados alguns pela doutrina, que merecem a pronta solução no inventário: a existência de prescrição de bens; a revogação de doação feita em vida pelo autor da herança; as formalidades extrínsecas dos testamentos, como o instrumento, as assinaturas e a compreensão do texto; a nulidade de doação ou partilha feita pelo ascendente a descendente; a anulação de cláusula testamentária por írrita de pleno direito, como a que ordena ao herdeiro retribuir pela herança recebida; a exclusão de herdeiros cuja vocação hereditária não está comprovada; a participação do concubino no recebimento da meação.

Podem revelar tais matérias, alta complexidade, mas se a prova documental carreada aos autos mostra-se elucidativa, não há porque exigir a solução da controvérsia em outro processo. De notar, ainda, que não é a complexidade da questão ou as divergências doutrinárias ou jurisprudenciais, que levam o caminho de outro feito, e sim a necessidade de novas provas, com a inquirição de testemunhas e a confecção de perícia.” (Direito das Sucessões, 2ª ed., Ed. Forense, fls. 601/603).

De fato.

No caso dos autos, as questões trazidas nas razões do agravo de instrumento demandam dilação probatória, o que é inviável, tanto nesta seara recursal quanto na estreita via da ação de inventário, uma vez que não cabe ao juízo do inventário decidir sobre evicção/erro de fato na descrição de imóvel atribuído aos agravantes; bens particulares confundidos como bens comuns, alteração dos quinhões, falta de colação de bens comuns da viúva, bens esquecidos de acordo (fls. 6499/6504), dívidas pendentes, incluindo dívida com a Fazenda Pública, quebra de acordo e sua impraticabilidade, por demandar dilação probatória, devendo a questão ser dirimida nas vias ordinárias, por meio de ação própria, consoante determina o disposto no art. 612 do CPC.

Ou seja, o que os agravantes querem, no ponto, é fazer, no inventário, ampla dilação probatória, para tentar fazer prova sobre fatos controvertidos.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. INDEFERIMENTO DE HOMOLOGAÇÃO DE PLANO DE PARTILHA. ADEQUAÇÃO. O agravante quer seja reconhecida uma doação de área de terra, feita pelo “de cujus” em prol dele; e quer seja reconhecida como sendo somente dele uma plantação de eucaliptos sobre área de terra do espólio. Mas a transferência imobiliária é ato formal e solene. E tal transferência feita assim, com respeito e observância aos ditames legais, o “de cujus”, em vida, não efetuou. E tanto assim é, que o agravante quer sejam considerados documentos por ele acostados, e ouvidas testemunhas por ele arroladas, para tentar provar que havia intenção de doar, só não levada a termo pelo falecimento do doador. Sobre a plantação, é acessória em relação ao principal (a área de terra). Como o acessório segue o principal, sendo a área de terra do espólio, e tem-se que a plantação que está sobre ela também pertence, ao menos em princípio, ao espólio. Ou seja, o que o agravante quer, no ponto, é fazer, no inventário, ampla dilação probatória, para tentar fazer prova sobre fatos controvertidos. Isso, contudo, é inviável, no processo de inventário. Por isso, entende-se inviável, nos autos do inventário, reconhecer a doação que o agravante pretende seja reconhecida; e reconhecer que a plantação de eucaliptos seja só do agravante, como ele pretende seja reconhecida. NEGARAM PROVIMENTO.” (TJ-RS, Agravo de Instrumento nº 70079297172, Oitava Câmara Cível, Relator: Rui Portanova, Julgado em: 22/11/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO- INVENTÁRIO - DISCUSSÃO SOBRE PROPRIEDADE DE BEM IMÓVEL ARROLADO NO INVENTÁRIO - NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA - VIAS ORDINÁRIAS - ARTIGO 612 DO CPC - PRESTAÇÃO DE CONTAS - NECESSIDADE- ART. 618, VII, DO CPC- RECURSO NÃO PROVIDO. - Nos termos do artigo 612, do CPC, somente podem ser decididas pelo juízo sucessório as questões de fato e de direito que não dependerem de outras provas. - O art. 618, VII, do CPC permite ao magistrado exigir, quando quiser, do inventariante, a prestação de contas de sua gestão, devendo este atender as determinações judiciais sempre que for preciso.” (TJ-MG, Agravo de Instrumento nº. 1.0223.04.136765-5/001, Relator: Des. Elias Camilo, 3ª CÂMARA CÍVEL, julgado em 14/03/2019, Publicação: 26/03/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO E PARTILHA. PRETENSÃO DE ENVIO DOS AUTOS AO CONTADOR JUDICIAL PARA AVERIGUAR POSSÍVEL PERCEBIMENTO A MAIOR DOS CRÉDITOS POR ALGUNS HERDEIROS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MATÉRIA QUE DEPENDE DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA E NÃO PODE SER DISCUTIDA NOS AUTOS DE INVENTÁRIO E PARTILHA. INTELIGÊNCIA DO ART. 612 DO CPC. QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO. REMESSA DAS PARTES ÀS VIAS ORDINÁRIAS. NOVOS CRÉDITOS QUE PODERÃO SER OBJETO DE SOBREPARTILHA. RECURSO DESPROVIDO.” (TJ-PR - AI: 00311822220198160000 PR 0031182-22.2019.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Mario Nini Azzolini, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/09/2019)

Portanto, verifica-se que o juízo singular realizou todos os procedimentos e tomou todas as medidas necessárias para que fossem expedidos os formais de partilha nos termos do acordo entabulado entre as partes, de forma que eventuais irresignações em relação a partilha e demais questões que demandem dilação probatória, devem ser resolvidas em ações próprias para tais desideratos.

Os herdeiros têm direito a receber quinhões iguais. E qualquer direito que os agravantes entendam ter sobre bem ou bens do espólio, deverá ser reconhecido por meio de processo próprio.

Este é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. SUCESSÕES. INVENTÁRIO. PARTILHA. MEEIRA. QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO ANTERIOR AO ÓBITO. TRANSFERÊNCIA DE COTAS SOCIETÁRIAS. AÇÃO ANULATÓRIA. 1. Questões de alta indagação são as que demandam a produção de provas que não estão nos autos do inventário, e, por exigirem ampla cognição para serem apuradas e solucionadas, devem ser decididas em ação própria, nas vias ordinárias. (CPC/1973, art. 984 e CPC/2015, art. 612). Precedentes. 2. Os sucessores e o meeiro não são terceiros interessados em relação aos negócios jurídicos celebrados pelo inventariado; recebem eles o patrimônio (ativo e passivo) nas condições existentes na data do óbito. 3. As cotas societárias transferidas antes da data do óbito não integram o patrimônio a ser partilhado no inventário, sendo irrelevante, em relação aos sucessores do falecido, a circunstância de o registro do negócio jurídico na junta comercial ter ocorrido após o óbito. O registro é necessário apenas para a produção de efeitos da alteração societária em face da própria sociedade e de terceiros. 4. A verificação de existência de eventuais vícios no contrato de compra e venda das cotas societárias, sob o argumento de que teria a finalidade de beneficiar o filho do de cujus, deverá ser precedida de ampla instrução probatória, configurando, pois, questão de alta indagação a ser decidida pelas vias ordinárias, no caso, em ação que já se encontra em tramitação. 5. Agravo interno provido. Recurso especial parcialmente provido.” (STJ, AgInt no REsp 1359060/RJ, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 01/08/2018)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. OBSERVÂNCIA DO ART. 984 DO CPC/73. AUSÊNCIA DE QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO. DESNECESSIDADE DE REMETER ÀS VIAS ORDINÁRIAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
Esta Corte Superior de Justiça manifesta-se no sentido de que "cabe ao juízo do inventário decidir, nos termos do art. 984 do CPC, 'todas as questões de direito e também as questões de fato, quando este se achar provado por documento, só remetendo para os meios ordinários as que demandarem alta indagação ou dependerem de outras provas', entendidas como de 'alta indagação' aquelas questões que não puderem ser provadas nos autos do inventário"
(REsp 450.951/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/3/2010, DJe de 12/4/2010). 2. No caso em exame, a Corte a quo consignou que não há necessidade de se discutir a legalidade das doações nas vias ordinárias, porquanto a controvérsia se limita a fatos e documentos constantes nos autos, o que não demanda dilação probatória. 3. Para concluir em sentido contrário no que tange à necessidade de remeter às vias ordinárias a questão debatida no inventário, seria indispensável o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que, na via estreita do recurso especial, esbarra na Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ, AgInt no AREsp 750853/ES (2015/0182428-3), Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Data do Julgamento: 18/02/2020, DJe 12/03/2020). Destaquei.

A teor do art. 612 do NCPC, no inventário, o juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas, ou seja, somente as matérias que não dependessem de dilação probatória seriam decididas pelo juízo do inventário.

Pelo exposto, conheço do recurso, mas, no mérito, em consonância com o Parecer Ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Des. Sebastião de Moraes Filho.

-Relator-

V O T O S V O G A I S

RAI nº 1009321-98.2019.8.11.0000

AGRAVANTES
: ROBERTO GILMAR NOGUEIRA FILHO e RAQUEL CRISTINA NOGUEIRA

AGRAVADOS
:

CLAUDEMIR CARLOS NOGUEIRA JUNIOR e OUTROS

VOTO VISTA

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (1ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

O presente recurso foi incluído na pauta de julgamento do dia
05/08/2020
, em que o ilustre Relator
Des. SEBASTIÃO DE MORAIS FILHO
desproveu RAI nº 1009321-98.2019.8.11.0000
, em face da decisão agravada que determinou a expedição do formal de partilha nos exatos termos do acordo de fls.6499/6503.

Pedi vista dos autos para melhor análise. A 1ª Vogal - eminente
Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA
– acompanhou o relator.

Pois bem.

Os agravantes
ROBERTO GILMAR NOGUEIRA FILHO e RAQUEL CRISTINA NOGUEIRA
, interpuseram o presente agravo de instrumento objetivando a reforma da decisão proferida na Ação de Inventário nº 1466-65.2010.8.11.0044 – Código 100974, que considerou concluído o inventário e determinou a expedição do formal de partilha nos exatos termos do acordo homologado.

Na concepção dos agravantes, a decisão que determinou a conclusão do inventário e expedição de formais de partilha na forma do acordo, encontra-se equivocada diante da existência de erro de fato na descrição de imóvel; bens particulares confundidos com bens comuns da viúva meeira; bens esquecidos no acordo; dívidas pendentes; e existência de novos herdeiros. Assim, pretende a reforma da decisão a fim de suspender a expedição do formal de partilha.

De início, vale salientar que analisando detidamente os autos, verifica-se que o falecido
SEBASTIÃO NOGUEIRA FILHO
deixou viúva
THEREZA APPARECIDA CORRENTE
.

Além da viúva, SEBASTIÃO era pai de três filhos:
ROBERTO GILMAR NOGUEIRA
,
CLAUDEMIR CARLOS NOGUEIRA

e

ELIANA DE FÁTIMA NOGUEIRA
, sendo os dois primeiros já falecidos.

O herdeiro
CLAUDEMIR CARLOS NOGUEIRA
era pais de dois filhos:

SEBASTIÃO NOGUEIRA NETO
e
CLAUDEMIR CARLOS NOGUEIRA JUNIOR
, os quais assumiram a sua herança.

Já o herdeiro
ROBERTO GILMAR NOGUEIRA
, quando do seu falecimento, deixou a viúva
ELCI RIBEIRO NOGUEIRA
, com quem era casada sob o
regime parcial de bens
, e mais
cinco filhos
, sendo quatro advindos da união com ELCI e um de outra mulher.

A herdeira
ELIANA DE FÁTIMA NOGUEIRA
é única herdeira viva desde o início do inventário.

Após vários anos de disputa pela herança entre a viúva
THEREZA
APPARECIDA CORRENTE
e os herdeiros e/ou sucessores de
SEBASTIÃO NOGUEIRA FILHO
, foram realizados dois acordos no Juízo de 1º Grau de Jurisdição e dois
ACORDOS
no
Núcleo de Conciliação de 2ª Grau de Jurisdição
, um em
19/07/2013
(
ID nº 9593477 - apenso
) e o outro em
24/11/2014
, com participação de todos os herdeiros (ID nº 8805176). Em ambos, teve como uma das Mediadoras a própria Presidente do Núcleo, eminente
Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA
.

Conforme "
TERMO DE AUDIÊNCIA
" de I
D nº 8805176
, após praticamente um dia inteiro de debates no Núcleo de Conciliação, estendendo-se até às 22:30 horas, as partes finalmente realizaram o
ACORDO
, de modo que a viúva meeira
THEREZA APPARECIDA CORRENTE
foi contemplada com 43% (quarenta e três por cento) dos quinhões e os herdeiros e sucessores 57% (cinquenta e sete por cento).

Na oportunidade do acordo, as partes desistiram de inúmeros incidentes e recursos pendentes de julgamento.

De igual sorte, na audiência, estavam presentes a viúva meeira
THEREZA APPARECIDA CORRENTE
, a herdeira
ELIANA DE FÁTIMA NOGUEIRA
e os herdeiros/ sucessores de
CLAUDEMIR CARLOS NOGUEIRA
e
ROBERTO GILMAR NOGUEIRA
, exceto a viúva de
ROBERTO GILMAR
,
Sra. ELCI RIBEIRO NOGUEIRA
.

Denota-se ainda dos autos que dos 57% (cinquenta e sete por cento), estes foram devidos para cada sucessor levando em consideração ao quinhão de cada herdeiro
ROBERTO GILMAR NOGUEIRA
,
ELIANA DE FÁTIMA NOGUEIRA
e
CLAUDEMIR CARLOS NOGUEIRO
(19% para cada um).

O quinhão destinado a
ROBERTO GILMAR NOGUEIRA
(19%) inicialmente foi distribuído para os
cinco (05) filhos
e, posteriormente, o ilustre
Desembargador Sebastião de Morais Filho
estendeu a

ELCI RIBEIRO NOGUEIRA
em julgamento do
RAI nº 105198/2017
na data de
1º/08/2018
, sendo enfático ao declarar que: "
No caso, passa-se de 1/5 para 1/6. Decisão que abrange tão somente a parte viciada, não atingindo a partilha em relação aos demais herdeiros do falecido
".

Portanto, pelo que se vê, a viúva ERCI foi também contemplada na parte que lhe era cabível, ainda que alguns dos sucessores fossem contra, já que pelo regime de casamento, esta não teria direito à herança do sogro.

Vale ressaltar ainda que os acordos realizados transitaram em julgado, inclusive os dois agravantes ROBERTO GILMAR NOGUEIRA FILHO e RAQUEL CRISTINA NOGUEIRA participaram da audiência de conciliação e nada questionaram.

Desta forma, no caso em comento, deve prevalecer os acordos pactuados entre as partes, principalmente o realizado no Núcleo de Conciliação de 2ª Grau de Jurisdição, uma vez que todos os participantes eram à época maiores e capazes, além de estarem devidamente representados pelos seus advogados.

Ademais, o acordo realizado entre os herdeiros e/ou sucessores foi mediado pela própria Presidente do Núcleo de Conciliação, com a participação da douta Procuradoria Geral de Justiça, portanto, sem qualquer mácula a justificar sua desconstituição.

Logo, eventual erro de fato na descrição de imóvel; bens particulares confundidos como bens comuns da viúva do falecido; bens esquecidos no acordo; dívidas pendentes; e a existência de novos herdeiros, não podem ser dirimidas em seara do estreito limite do agravo de instrumento, muito menos ainda quando tais questões dependem de dilação probatória e de análise acerca da capacidade postulatória.

Aliás, provavelmente as questões levantadas neste agravo de instrumento sequer poderão ser objeto de discussão em ação de inventário, diante do que prevê o artigo 612 do CPC/15:

“Art. 612. O juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas.”

O entendimento jurisprudencial e doutrinário acompanha o que dispõe a legislação, determinando que em caso de ausência de provas elucidativas na ação de inventário, estas questões devem ser tratadas por ações próprias.

O Professor
ARNALDO RIZZADO
, ensina que:

“Não apresentam as disposições grandes controvérsias, ou uma litigiosidade acentuada. Pelo contrário, nem é tolerada a discussão de matérias difíceis e dependentes de instrução pericial e testemunhal. Admite-se o contraditório, mas restritas as discussões às questões fáticas e de direito que ostentam os autos e aos documentos anexados, tudo consoante o art. 984 do diploma instrumental: “o juiz decidirá todas as questões de direito e também as questões de fato, quando este se achar provado por documento, só remetendo para os meios ordinários as que demandarem alta indagação ou dependerem de provas.” Pela norma transcrita, ater-se-á o juiz, no processo de inventário, a apreciar controvérsias que não demandarem a procura de provas mediante inquirição ou perícia. Servem de exemplos casos como estes, apontados alguns pela doutrina, que merecem a pronta solução no inventário: a existência de prescrição de bens; a revogação de doação feita em vida pelo autor da herança; as formalidades extrínsecas dos testamentos, como o instrumento, as assinaturas e a compreensão do texto; a nulidade de doação ou partilha feita pelo ascendente a descendente; a anulação de cláusula testamentária por írrita de pleno direito, como a que ordena ao herdeiro retribuir pela herança recebida; a exclusão de herdeiros cuja vocação hereditária não está comprovada; a participação do concubino no recebimento da meação. Podem revelar tais matérias, alta complexidade, mas se a prova documental carreada aos autos mostra-se elucidativa, não há porque exigir a solução da controvérsia em outro processo. De notar, ainda, que não é a complexidade da questão ou as divergências doutrinárias ou jurisprudenciais, que levam o caminho de outro feito, e sim a necessidade de novas provas, com a inquirição de testemunhas e a confecção de perícia.”
(Direito das Sucessões, 2ª ed., Ed. Forense, fls. 601/603).

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DAS SUCESSÕES. INVENTÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DISCUSSÃO ACERCA DA TITULARIDADE. ASSUNTO QUE REFOGE À ESTREITA SEARA DO INVENTÁRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. AÇÃO PRÓPRIA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 612 do CPC, as questões de alta indagação e que dependam de prova não podem ser dirimidas no processo de inventário, devendo ser remetidas para as

vias ordinárias. 2. Recurso conhecido e não provido.
(TJPR - 11ª C.Cível - 0023099-17.2019.8.16.0000 - Cambé - Rel.: Desembargador Fábio Haick Dalla Vecchia - J. 31.07.2019)” (TJ/PR - AI: 00230991720198160000 PR 0023099- 17.2019.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Fábio Haick Dalla Vecchia, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/08/2019).

Se não bastasse, até prova em contrário, o fato da viúva de um dos herdeiros - Sra.
ELCI RIBEIRO NOGUEIRA
-, não ter participado da audiência no Núcleo de Conciliação, por si só não macula o acordo.

Isto porque, no
RAC nº 105198/2017
, o ilustre
Des. Sebastião de Morais Filho
a incluiu na cota parte que cabia ao seu marido, juntamente com seus filhos.

Desta forma, não há dúvida de que o Juízo singular agiu com acerto ao determinar que fossem expedidos os formais de partilha nos termos do acordo entabulado entre os herdeiros e/ou sucessores, sendo que eventuais erros; bens esquecidos no acordo; dívidas pendentes; e a existência de novos herdeiros, da qual depende de dilação probatória, devem ser dirimidas em ação própria.

Ante o exposto, acompanho o voto do douto Relator para
negar provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020